Tribunal: TJPA
Processo: 0001593-28.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÃNCIA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÃRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÃÃO DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REDUÃÃO DO PATAMAR APLICADO. INVIABILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em crimes contra os costumes, praticados Ã s escondidas, a palavra da vÃtima, firme, coerente e respaldada nos autos, assume especial importÃ¢ncia na formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o do julgador, devendo prevalecer sobre a estÃ©ril e isolada negativa de autoria do rÃ©u. Nesse viÃ©s, constatado que os relatos feitos pela vÃtima, se harmonizam com as demais provas testemunhais constantes dos autos, nÃ£o hÃ¡ porque desconstituÃ-la, tomando por base a versÃ£o do rÃ©u que nÃ£o guarda nenhuma relaÃ§Ã£o com o acervo constante do caderno processual, impossibilitando, assim, o pedido de absolviÃ§Ã£o com fulcro no princÃpio do in dubio pro reo. 2. InviÃ¡vel o pleito de desclassificaÃ§Ã£o para tentativa, de vez que, o roÃ§ar dos pÃªnis do rÃ©u na vagina da vÃtima Ã© suficiente pra configurar o crime de estupro na forma consumada. Precedente do STJ.3. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, considerando que o apelante era tio da vÃtima, portanto de rigor a aplicaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o pela metade, nÃ£o se mostrando cabÃvel a reduÃ§Ã£o do patamar aplicado na sentenÃ§a. 4. Constatando-se que foram desfavorÃ¡veis dois vetores judiciais, relacionados, a culpabilidade e as circunstÃ¢ncias do crime, inviÃ¡vel se torna a aplicaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, diante da orientaÃ§Ã£o emanada na SÃºmula nÂº 23 deste EgrÃ©gio Tribunal. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001593-28.2015.8.14.0049
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANTÔNIO FELIX DA SILVA
ADVOGADA: ANA KARINA FRANÇA FAIAD
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO. INVIABILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima, firme, coerente e respaldada nos autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador, devendo prevalecer sobre a estéril e isolada negativa de autoria do réu. Nesse viés, constatado que os relatos feitos pela vítima, se harmonizam com as demais provas testemunhais constantes dos autos, não há porque desconstituí-la, tomando por base a versão do réu que não guarda nenhuma relação com o acervo constante do caderno processual, impossibilitando, assim, o pedido de absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.
2. Inviável o pleito de desclassificação para tentativa, de vez que, o roçar dos pênis do réu na vagina da vítima é suficiente pra configurar o crime de estupro na forma consumada. Precedente do STJ.
3. Inviável a redução do quantum da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, considerando que o apelante era tio da vítima, portanto de rigor a aplicação da fração pela metade, não se mostrando cabível a redução do patamar aplicado na sentença.
4. Constatando-se que foram desfavoráveis dois vetores judiciais, relacionados, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, inviável se torna a aplicação da pena-base no mínimo legal, diante da orientação emanada na
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 13ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO FELIX DA SILVA,
por intermédio de sua defesa, interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 213, §1º c/c artigo 226, II, todos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 06/03/2015, por volta das 07h30min, vítima A. P. C. M. da S., de 14 anos de idade, sofreu violência sexual praticada pelo apelante, sendo este esposo da tia materna da vítima.

Relata a denuncia, que no momento do abuso, a vítima encontrava-se dormindo em uma cama juntamente com seu irmão mais novo, de 08 anos de idade, na residência do denunciado, quando este, totalmente despido, deitou sobre a vítima intentando a prática sexual.

Ato contínuo, a vítima acordou e, gritando, empurrou o denunciado com os pés, porém, não logrou êxito em impedir o abuso sexual devido ter sido ameaçada pelo denunciado que, utilizando-se de um garfo a constrangeu a praticar conjunção carnal. De acordo com a vítima, o denunciado só desistiu da agressão e deixou o recinto quando o irmão da vítima, que dormia ao lado desta, mexeu-se na cama, dando a entender que despertara.

Na mesma data, durante a noite, a vítima contou a sua genitora sobre o abuso sofrido e, no dia seguinte, se dirigiram a autoridade policial, onde relataram a ocorrência.

A vítima, dois dias após os fatos, foi submetida a exame sexológico, cujo laudo (em anexo), atesta não haver elementos suficientes para se negar ou afirmar a ocorrência de conjunção carnal, confirmando, porém, a existência de sinais de lesão corporal relacionada à violência sexual alegada pela vítima (item 8: escoriação anterior no antebraço direito produzida por garfo).

Segundo a vítima, esta não foi a primeira vez que sofreu abuso sexual por parte do denunciado, pois este, há dois anos antes dos fatos, já praticava atos libidinosos contra a adolescente sem o seu consentimento.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou ter mantido relações sexuais com a vítima ou tê-la ameaçado, admitindo, porém, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal no dia dos fatos, pois confessou ter tocado a genitália da vítima.

A denúncia foi recebida, e após a fase instrutória sobreveio a r. sentença contra a qual a defesa se insurge.

Em suas razões a defesa alega que as provas existentes nos autos são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, especialmente porque os relatos feitos pela vítima são e incoerentes, portanto não servem para subsidiar a r. sentença.

Por esses motivos, afirma que o quadro probatório é frágil e suscetível de dúvidas acerca da ocorrência do delito, por essa razão, postula pela reforma da r. sentença, para que o apelante seja absolvido, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo,
ou a desclassificação da conduta de crime consumado para a forma tentada.

Subsidiariamente requer, o abrandamento do patamar aplicado pelo juízo da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, fixação da pena base em seu patamar mínimo e a mudança do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que determinei seu encaminhamento ao parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúcio dos Santos, manifestando-se naquela condição, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Todavia, no que tange aos pedidos formulados pela defesa, não há como lhes conceder acolhida.

Quanto a postulação de absolvição por ausência de provas hábeis a sustentar a sentença condenatória, essa assertiva não condiz com a realidade do acervo probatório encartado aos autos.

Destarte, a materialidade restou comprovada
,
pelo Relatório Psicológico de Avaliação do CREAS, (fls. 30/33)
,
Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar (fls. 32/33), bem como pela prova oral colhida em juízo.

No que tange a autoria, de igual modo, restou plenamente comprovada no curso da instrução, em especial pelos relatos coesos e uníssonos da vítima e testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo (mídia fl. 88) seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, onde confirmaram que o apelante praticou sim o crime, tal como, descrito na peça acusatória julgada procedente pelo Juízo
.

A vítima,
A. P. C. M. da S.,
em juízo, relatou com segurança como fora abordada pelo apelante,
verbis:
Que no dia dos fatos sua mãe havia saído com sua irmã mais velha; que seu tio Ademir saiu e sua irmã foi a escola; que tinha 14 anos na época;
que acordou quando sentiu um peso e viu que era o acusado que estava deitado em cima da declarante e completamente nu
;
que teve a reação de empurrar o acusado; que o réu tinha um garfo na mão e acabou aranhando seu braço
; que quando teve a reação de empurrar o acusado, primeiro este deu um impulso para frente e depois saiu de cima; que foi para sala e o acusado foi atrás lhe ameaçando; que foi até o banheiro e percebeu que suas partes intimas estavam "meladas"; que no outro dia teve um sangramento, correspondente a menstruação; que não gostava muito de ir na casa da tia pelas atitudes do réu; que tudo começou quando tinha 13 anos; que o acusado passava a mão em seu seio e na bunda; que sempre ameaçava contar para a tia, mas nunca contou; que o denunciado tentava lhe beijar e fazia ameaças quando saia para a escola, por isso parou de estudar; que o acusado disse que queria "ficar", que quando empurrou o réu e este veio para cima, trancou as pernas mas sentiu sua região intima arder; que na época do fato nunca havia tido relações sexuais com outra pessoa; (...); que o acusado disse em tom de deboche "tu só não gostou porque não foi tudo"; que tem raiva e nojo de do réu, que o réu lhe ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) reais para não contar nada para sua mãe; que o denunciado também lhe deu uma calcinha, sendo que não era acostumado a lhe dar presente; que sua tia Rosemary se afastou e começou a culpa-la; que fez acompanhamento com a psicóloga e atualmente leva uma vida normal, (...), que nunca teve um relacionamento com o acusado; que nada foi consentido, tudo feito sob ameaça, de maneira agressiva.

Luciclea da Silva Caetano, mãe da vítima, relatou em juízo que:
Que no dia 04 de março de 2015 estava acompanhando a filha mais velha ao hospital; que ficou nos dias 04 e 05 no hospital, (...); que a vítima ficou em casa com os irmãos e o tio; que no dia dos fatos a vítima ligou dizendo que queria lhe contar uma coisa quando chegasse em casa; que quando chegou em casa a vítima demorou para contar o que estava acontecendo; que antes de tomar conhecimento da situação o réu foi até sua casa levar uma calcinha para a vítima; que a menina ficou meio desconfiada, mas aceitou a calcinha; que Ana Paula tinha 14 anos na época; que chamou a vítima para conversar e a filha lhe contou que de manhã seu tio saiu para trabalhar, sua irmã foi para a escola e ficou dormindo com seu irmão quando sentiu uma pessoa lhe cutucando, a qual pensou ser seu tio, que se virou e voltou a dormir quando o acusado tentou lhe agarrar e deitou-se em cima da vítima; que seu filho de 8 anos viu tudo mas fingiu estar dormindo, pois ficou com medo; que a vítima estava com uma calcinha fio dental; que a vítima disse que sentiu uma dor, pois o acusado estava forçando a penetração; que a vítima deu um chute e correu para a sala; que o denunciado foi atrás e lhe ameaçou para que a mesma não contasse nada; que a vítima dormia com frequência na casa da tia e depois de um tempo passou a não querer mais dormir no referido local; que a vítima relatou que certa vez estava dormindo na casa da tia e acordou com Antônio passando a mão em suas pernas; que a vítima disse que algo escorreu em suas pernas que era "liguento"; que a vítima mostrou-lhe um ferimento causado por um garfo;

A psicóloga do CREAS, Aida Maria Santos de Souza, que fez o atendimento da vítima
,
relatou que esta foi encaminhada pelo Conselho Tutelar para atendimento, por ter sido vítima de abuso sexual praticado pelo marido de sua tia no caso o ora apelante.
Que no primeiro contato que teve com a vítima notou que a mesma chegou muito abalada e muito chorosa; que a menina relatou com clareza a violência ocorrida; que a vítima afirmou que estava em casa com o irmão quando o marido da tia, que tinha a confiança da família, entrou na casa e lhe tirou a calcinha para cometer o abuso, ao lado do irmão menor; que a vítima aduziu ter o réu se reportado de maneira debochada, lhe oferecendo dinheiro e tentou lhe presentear com uma calcinha; que a família apoiou a vítima, mas os parentes ficaram ao lado do acusado; que nas entrelinhas do atendimento percebeu que a vítima tinha carinho pelo réu, por se tratar de um tio presente; que a vítima se sentiu constrangida e ameaçada fazendo com que saísse da escola; que considera a necessidade do atendimento a vítima e ao irmão que estava acordado e presenciou o fato; que a vítima foi quem procurou o centro; que nos três atendimento realizado a vítima estava muito abalada e chorava muito.

A testemunha e conselheira tutelar Maria Madalena da Cruz, em juízo, esclareceu:
Que foi chamada pela delegacia para acompanhar a adolescente vítima de abuso sexual; que há quase dois anos já estava sendo vítima de abuso por parte do tio; que o acusado pegava na coxa e tentava acariciar seus seios; que a mãe teve que ir ao hospital e as crianças ficaram sob os cuidados do tio Adeilson; que a vítima relatou que estava dormindo e quando acordou o réu lhe abusou sexualmente; que o denunciado usou um grafo na hora da violência, que a vítima ficou suja de sangue e esperma.

Percebes-se que o relato da vítima é seguro e detalhado, narrando como os fatos ocorreram, de forma coerente, coisa que somente quem vivenciou o momento teria condições de descrever.

Nesse viés, não obstante ao o apelante negue a prática delitiva, aduzindo cinicamente que a ¿vítima
tinha o costume de ficar se insinuando, mas sempre saia fora; que Rosemary lhe contou que certa vez enquanto dormia, a vítima tentou se deitar em cima; que não dava dinheiro nem presentes à vítima
, porém nunca cedeu aos assédios da adolescente¿
.
Ocorre que
,
a negativa de autoria, além de isolada nos autos, ainda foi infirmada pela segura e linear palavra da vítima, que foi secundada pelos relatos de sua genitora, bem como da psicóloga e conselheira tutelar que esteve presente na delegacia prestando assistência a adolescente.

Ressalto, ainda que a defesa não trouxe nenhuma prova aos autos capaz de demonstrar que a vítima tivesse algum motivo para imputar falsamente crime tão grave ao réu
,
sem que tivesse certeza do que realmente ocorreu.

Não é demasiado lembrar que nesse tipo de crime, a palavra da vítima tem especial e valor probatório, uma vez que
,
normalmente cometidos às ocultas, sem testemunhas. Nesse sentido, trago a colação os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, para a forma tentada, mais uma vez razão não assiste a defesa, visto que, o delito de estupro (art. 213 do CP) se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima.

Ora no caso em apreço os relatos da vítima não deixam dúvida nenhum de que embora não tenha havido o coito vaginal, entretanto o apelante se deitou em cima dela sem roupa e chegou a tentar a penetração e somente não consegui porque a vítima o empurrou e correu para o banheiro percebeu que suas partes íntimas estavam "meladas"
.

Nesse sentido, trago a colação entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO. ART. 213, § 1º, DO CP. POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de estupro, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, ¿inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima (AgRg no REsp 1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013).
2. Com base no contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do réu não pode ser confundida com a contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, uma vez que agarrou a vítima de 16 anos à força, beijou sua boca, mordeu seu rosto e passou a mão nos seios, nádegas e vagina, por cima da roupa, a fim de satisfazer a sua lascívia, o que configura o crime previsto no art. 213, §1º, do CP.
3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1705120/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

Portanto, embora a defesa sustente que em virtude do laudo pericial ter sido inconclusivo, quanto à prática da conjunção carnal, ocorre que esse fator, não macula, de forma alguma, a validade do contexto probatório, pois o roçar dos pênis do apelante na vagina da vítima é suficiente pra configurar o crime de estupro na forma consumada. Ademais os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de igual forma, não deixam vestígios para que se possa aferir em uma perícia.
In casu
, a prova oral, como já deixei claro, foi suficiente para formar a convicção do julgador.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição, arrimada no princípio do
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido subsidiário, isto é a redução do patamar da causa de aumento aplicado pelo juízo, de igual modo, razão não assiste a defesa.

Destarte estabelece o art. 226, II, do CP, que o aumento da pena:¿II -
de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela
;¿.Constata-se, portanto, que o patamar de aumento estabelecido pelo legislador não varia e deve ser aplicado na 1/2 (metade).

In casu
, referido patamar foi rigorosamente obdecido e aplicado pelo magistrado sentenciante, considerando que o apelante era esposo da tia da vítima (irmã de sua mãe), portanto de rigor a aplicação da fração pela metade, não sem mostrando cabível a redução do patamar aplicado na sentença.

Em relação à postulação de redução da pena base para ao mínimo legal, melhor sorte não socorre ao apelante. Digo isto porque, ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, constatei que foram considerados desfavoráveis dois vetores judiciais, relacionados, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, diante disso a pena-base foi estabelecida em 09 (nove) anos, um ano acima do mínimo legal cominado ao tipo.

Em sendo assim, e, com base na orientação da
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença, bem como, os demais termos estabelecidos pelo juízo nas demais fases da dosimetria da pena, inclusive o regime de aplicado, porquanto adequado ao quantum da reprimenda definitiva aplicada.

Por todo o exposto, entendo que não merece nenhum reparo a sentença apelada, encontrando-se suficiente fundamentada em todos os seus aspectos, razão porque conheço do presente recurso e nego provimento para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 24 de maio de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM